Tribunal: TJES
Processo: 0025628-62.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025628-62.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO REGIS GUIMARÃES ROCHA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – CITAÇÃO VIA EDITAL – NULIDADE NÃO VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.

Pelo que se denota dos autos, a tentativa de localização do executado na
execução fiscal
, no endereço indicado pelo exequente, restou, por diversas vezes, infrutífera.

2.
O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que, na execução fiscal, a citação por edital
“somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio”
(AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020),

o que restou comprovado nos autos.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0025628-62.2016.8.08.0347

APELANTE: FRANCISCO REGIS GUIMARÃES ROCHA

APELAD
O: MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, nos interesses de
FRANCISCO REGIS GUIMARÃES ROCHA
,
em face da sentença de fls. 18/20, integrada às fls. 44/46 (ID nº 6404547), que, nos autos dos
embargos à execução fiscal
opostos em face do
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
, rejeitou os pedidos do embargante.

Em suas razões, sustenta a parte apelante, em síntese, que a citação editalícia é nula, ante o não esgotamento dos meios para citação pessoal do executado.

Contrarrazões apresentadas pela municipalidade apelada (fls. 39/43 – ID nº 6404547) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Na origem, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO
, nos interesses de
FRANCISCO REGIS GUIMARÃES ROCHA
, opôs
embargos à execução
em vista da
ação de execução fiscal
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, requerendo a declaração de nulidade da citação editalícia realizada nos autos, pois supostamente realizada sem a promoção das diligências necessárias para a localização do executado.

Pois bem.

Compulsando os autos da
execução fiscal
, verifico que foi procedida tentativa de citação do executado, ora apelante, no endereço constante na Certidão de Dívida Ativa, isto é, na Rua Carlos Martins, nº 1373, Jardim Camburi, Vitória/ES.

Porém, a tentativa de citação por meio de AR restou infrutífera, tendo como motivo da devolução “
endereço insuficiente
” por falta de indicação do apartamento (ID nº 6851552).

Em seguida, o exequente apresenta novo pedido de citação por AR, constando, desta vez, o número de apartamento do recorrente. No entanto, o AR retornou sem que fosse recebido, nesta ocasião, por desconhecimento do morador, conforme informado (ID nº 6851552).

Diante do referido cenário, o município pugnou pela citação do executado através de Oficial de Justiça, no mesmo endereço indicado inicialmente, por ser idêntico ao informado na Receita Federal.

O mandado, todavia, retornou sem seu devido cumprimento, tendo o serventuário consignado que “
deixei de CITAR FRANCISCO REGIS GUIMARÃES ROCHA por não residir neste local, de acordo com informações que recebi da atual moradora, Sra. Márcia, que disse não conhecer o executado
”.

Pelo que se denota dos autos, a tentativa de localização do executado na
execução fiscal
, no endereço indicado pelo exequente, restou, por diversas vezes, infrutífera, o que foi certificado (ID nº 6851552) às fls. 12, 17, e no mandado nº 51257, à fl. 23 (ID nº 6851552).

Assim,
tenho por acertada a decisão do
j
ulgador
a quo
que determinou a citação editalícia d
a parte
executad
a
,
pois a
s
tentativa
s
de citação,
inclusive
por Oficial de Justiça, no endereço
disponibilizado
não foi exitosa
.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta C. Terceira Câmara:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA. SÚMULA 414 DO STJ
. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ
. (...)

(AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

___________________

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)

2. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018).

3. Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)

___________________

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO E DE ADOÇÃO DE MEDIDAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR O ENDEREÇO ATUAL DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO. 1. -
Em julgamento submetido ao rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio fiscal, nos termos da Súmula n. 414/STJ.
2. - Recurso provido. Citação por edital, na execução fiscal embargada, declarada nula.

(TJES, Apelação, 30110106868, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017
)

___________________

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. FORMALIDADES. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 8º, INCISO IV, DA LEI Nº 6.830⁄80. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 232, INCISOS II E III, DO CPC⁄1973. NULIDADE NÃO DECLARADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Ao julgar o REsp nº 1.103.050⁄BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido que, na execução fiscal, a citação do devedor pela via editalícia somente é possível quando restar devidamente comprovado que não lograram êxito as demais modalidades de citação previstas no artigo 8º da Lei nº 6.830⁄80, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, posicionamento este que foi cristalizado na Súmula nº 414. 2) Na hipótese, tanto a citação por correio quanto por intermédio de oficial de justiça restaram infrutíferas, vez que o recorrente⁄executado não foi localizado no endereço que havia informado ao Fisco Estadual, o que possibilitou a realização da citação editalícia e, posteriormente, a nomeação da Defensoria Pública para o exercício da curadoria especial.
(...)

(TJES, Classe: Apelação, 30130011601, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 15/09/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Ante a sucumbência da parte recorrente nesta instância recursal, a título de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), majoro a condenação imposta pela instância primeva para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

COM O RELATOR

Acompanho o eminente Relator.